Tribunal: STF
Processo: HC 185172
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática que, emanada de eminente Ministro do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de outra ação de “habeas corpus” ainda em curso (HC 577.923/SP), indeferiu pleito cautelar que lhe havia sido requerido em favor do ora paciente.
    Sendo esse o quadro, passo a apreciar a admissibilidade do presente “writ”. E, ao fazê-lo, devo observar que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal firmaram orientação no sentido da incognoscibilidade desse remédio constitucional, quando ajuizado, como no caso em análise, em face de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União (HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
    I – (…) verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, o qual pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    …...................................................................................................
    III – ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 118.212/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Esta Suprema Corte, como se vê dos precedentes acima referidos, compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie.
    Embora respeitosamente dissentindo dessa diretriz jurisprudencial, por entender possível a impetração de “habeas corpus” contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior da União, devo aplicar, observado o princípio da colegialidade, essa orientação restritiva que se consolidou em torno da utilização do remédio constitucional em questão, motivo pelo qual, em atenção à posição dominante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, impor-se-á o não conhecimento deste “writ”.
    Cumpre registrar, por relevante, no que concerne especificamente à pretendida substituição da pena privativa de liberdade imposta ao ora paciente em face da situação de pandemia provocada pela propagação global do novo Coronavírus (COVID-19), que o exame destes autos revela, como já enfatizado na decisão proferida no HC 184.396/SP, de que sou Relator, não haver a parte impetrante comprovado a existência, na espécie, de circunstância apta a justificar o acolhimento do pleito formulado nesta sede processual.
    Como se sabe, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 17 de março de 2020, a Recomendação nº 62, propondo sejam implementadas, no âmbito dos sistemas de justiça penal e de aplicação de medidas socioeducativas, diversas modalidades de prevenção contra a proliferação do vírus, que vão desde a adoção de providências de caráter sanitário até a recomendação, aos “magistrados com competência sobre a execução penal”, para reavaliarem, em cada situação concreta, a real necessidade de subsistência da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 5º de mencionado provimento administrativo, que assim dispõe:
    “Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
    I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;
    III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
    IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;
    V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (‘sursis’) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias (…).” (grifei)
    As orientações adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça têm por finalidades essenciais aquelas elencadas no art. 1º da Recomendação nº 62/CNJ, entre as quais a de proteger a vida e a saúde de todos os que integram o sistema de justiça penal, tanto prisional quanto socioeducativo, inclusive servidores públicos e indivíduos que se acham privados de liberdade, com particular ênfase ao grupo de risco de contaminação pela COVID-19.
    Daí a necessidade de definir-se, como bem o fez o Conselho Nacional de Justiça, o alcance das medidas propostas na Recomendação nº 62, com a orientação expressa para que tais providências fossem ponderadas e aplicadas mediante a análise da situação particular de cada paciente e do complexo penitenciário como um todo, consideradas as circunstâncias do caso concreto.
    É preciso salientar, no entanto, que o ilustre magistrado da Vara de Execuções Penais, ao reavaliar a situação prisional do ora paciente com apoio nas diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça, justificou, corretamente, as razões pelas quais não acolheu a pretensão deduzida pela parte impetrante, como se vê da seguinte passagem de mencionada decisão:
    “(...) a análise da situação de risco deve ser feita caso a caso, com a devida demonstração da necessidade da medida.
    E não há razão para que seja concedida medida de urgência ao reeducando, vez que não comprova que especificamente necessita da prisão domiciliar. 
    Por fim, consigno que não há caso de contágio registrado na unidade prisional em que se encontra o sentenciado e que estão sendo tomadas medidas administrativas pela SAP com o fim de minimizar os riscos de contágio da população carcerária que naturalmente já se encontra em isolamento social, como a ampla divulgação de medidas preventivas e limitação do ingresso de pessoas no âmbito prisional.
    Assim, por se tratar de pedido genérico e não havendo a comprovação de efetivo risco maior do que se estivesse em liberdade, indefiro o pedido de prisão domiciliar formulado pela Defesa.
    2 – Em relação ao pedido de progressão ao regime aberto, tendo em conta a natureza dos delitos (homicídio qualificado, extorsão mediante sequestro, roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo), as nove faltas graves cometidas durante o cumprimento da pena privativa de liberdade, a reincidência do sentenciado e o tempo de pena a cumprir (término em 04/01/2036), é imprescindível uma avaliação mais criteriosa do perfil do sentenciado. Isso pode ser feito, em princípio, por meio do estudo multidisciplinar estabelecido pela Resolução SAP nº 88, de 28/04/2010.” (grifei)
    Vale transcrever, no mesmo sentido, trecho da decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a seguir reproduzo:
    “E no que tange à adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (COVID-19), mediante o recolhimento domiciliar, observo que as disposições previstas nos inúmeros atos normativos, frutos da emergência de saúde pública, não devem ser interpretadas de maneira incontornável, cabendo analisar as situações existentes em cada caso concreto.
    A atual conjuntura decorrente da pandemia, por si só, não autoriza o deferimento sistemático do recolhimento domiciliar, cuja análise deve ficar a cargo do juízo competente, o das Execuções Criminais, levando-se em consideração a natureza da infração, o perfil do preso, suas condições de saúde, se integra ou não o grupo de risco, entre outros aspectos.
    Na espécie, a autoridade reputada coatora bem apontou as razões do indeferimento da providência, declinando que o paciente apresentou pedido genérico, sem demonstrar a partir desses elementos de cunho pessoal, a necessidade da prisão domiciliar, além de não existir registro de contágio na unidade prisional em que se encontra, sendo já tomadas as medidas administrativas pela Secretaria de Administração Penitenciária para minimizar os riscos de contágio da população carcerária.” (grifei)
    Ressalte-se, assim, que a parte impetrante não demonstrou, nestes autos, que a administração do estabelecimento penitenciário a que se acha recolhido o ora paciente deixou de implementar, em estrita observância às diretrizes propostas pelo Conselho Nacional de Justiça, as regras e procedimentos adequados a fim de reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão da COVID-19 na respectiva unidade prisional, como, p. ex., a disponibilização de assistência médica e hospitalar às pessoas privadas de liberdade e/ou a adoção das medidas sanitárias cabíveis e necessárias.
    Cabe enfatizar, por oportuno, que esse entendimento tem sido acolhido em diversas decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros desta Suprema Corte (HC 179.307/SP, Rel. Substituto Min. GILMAR MENDES – HC 182.847-MC/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – HC 183.210-MC/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO –  HC 183.505/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 183.644/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.).
    Tais considerações bem demonstram que é inviável o próprio conhecimento da pretensão deduzida nesta sede processual, eis que  não se registra, na espécie, situação de flagrante ilegalidade ou de evidente abuso de poder, apta a ensejar o afastamento – sempre excepcional – da Súmula 691/STF.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e considerando, notadamente, o que se contém no Enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não conheço da presente ação de “habeas corpus”, restando prejudicado, em consequência, o pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator